Tribunal: TJDFT
Processo: 0733568-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autora opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que “a decisão embargada ao conceder parcialmente o pleito autoral foi omissa, uma vez que em que pese ter reconhecida ser a negativação indevida, este não determinou que a Embargada retirasse o nome da Embargante da lista de inadimplentes”. Acrescenta que “apesar de o acórdão reconhecer que a atualização da dívida é devida, este se manteve inerte no tocante ao pedido de que as parcelas tem que ser cobradas, mês a mês, após o trânsito em julgado da presente demanda, razão pela qual merece reforma para sanar a omissão”. Por fim, aduz que houve omissão “quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do Apelante vencida”.
2. A embargante trata nos embargos de pedido que sequer fora deduzido na inicial (retirada no nome da autora dos cadastros de inadimplência). Assim, qualquer manifestação deste Juízo em favor da requerente nestes embargos de declaração implicaria supressão de instância. Por tal motivo, conheço apenas parcialmente dos embargos de declaração.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Incialmente, necessário esclarecer que o art. 55 da Lei no 9.099/95 dispõe que: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. Desse modo, se provido ou parcialmente provido o recurso, inexiste condenação ao pagamento de custas e honorários por parte do recorrido.
6. No caso posto sob exame, a ora embargante sagrou-se vencedora no julgamento do recurso inominado. Não há, portanto, amparo legal à condenação do recorrido no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a existência de regramento específico dos Juizados Especiais Cíveis, restando inaplicável o CPC nesse aspecto.
7. Todavia, muito embora tenha sido consignado no voto que a incidência dos juros de mora e da correção monetária integra os chamados pedidos implícitos, de modo que a sua fixação pelo juízo sentenciante não configura julgamento extra petita, deixou de ser analisado o pedido da autora atinente à não incidência de correção monetária sobre os valores lançados nos boletos.
8. Reconhecida omissão no julgado, faz-se imprescindível a análise da questão.
9. No tocante à correção monetária, não assiste razão à recorrente, haja vista que a sua incidência visa apenas a atualização da moeda em razão dos efeitos da inflação e a sua dispensa configuraria enriquecimento sem causa em favor da autora. Portanto, não merece reparo a sentença nesse tópico.
10. O resultado do julgamento do acórdão (item 14) passa a ser: Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
11. Pelo exposto, conheço em parte dos embargos de declaração apresentados e os acolho parcialmente, apenas para reconhecer a omissão do acórdão hostilizado em relação à análise do pedido de não incidência de correção monetária sobre o valor lançado nos boletos mensais emitidos pelo banco, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos.
12. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, sem efeitos modificativos.